Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704600-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: LUCILENE SARTORIO RANGEL, LUIZ CARLOS COAN, LUIZ JORGE CRUZ, MARCOS AUGUSTO MOREIRA ROSA, ODANILTON BOLDRINI, ROBERTO BELLO LYRA, ROSILENE NOBRE PEREIRA, SAULO FRANCISCO DOS SANTOS, SERGIO ANTONIO CHRIST, SEBASTIAO CARLOS CORTES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento no 0148016-48.2005.8.07.0001, requerida em seu desfavor por LUCILENE SARTORIO RANGEL e OUTROS, acolheu os cálculos apresentados pelo perito, para tornar líquida a condenação em R$ 25.357,50. Em breve síntese, narram tratar-se na origem de liquidação de sentença ajuizada em seu desfavor pelos agravados, na qual o juízo de origem acolheu os cálculos apresentados pelo perito, tornando líquida a condenação para, abatidos os depósitos efetuados pelas agravantes, considerar remanescente a quantia de R$ 7.792,72 em favor dos agravados. Dizem que os cálculos apresentados pelo perito evidenciam a prática de anatocismo, à medida que os valores anteriormente depositados em juízo em favor dos agravados já haviam sido atualizados com a incidência de juros. Afirmam que a nova atualização promovida pelo perito desconsiderou esse fato, fazendo incidir novamente a aplicação de juros, o que não se pode admitir, sob pena de enriquecimento sem causa dos agravados. Asseveram que, conforme cálculo colacionado aos autos, o saldo remanescente devido aos agravados, em fevereiro de 2020, é de R$ 9.468,23, devendo essa quantia ser homologada pelo juízo. Requerem seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença, e, no mérito, pede seja reformada a decisão interlocutória, “para homologar como devido aos Agravados, em fevereiro de 2020, o saldo remanescente de R$9.468,23 (nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), com atualização posterior sem prática de anatocismo”. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretendem obstar os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Da preliminar análise dos autos, tenho que a matéria demanda análise mais aprofundada pelo Colegiado, com o fito de se cotejar os cálculos apresentados pelas partes e pela Contadoria, a fim de se definir o correto quantum debeatur. Assim, não há como neste momento se afastar a probabilidade do direito alegado pelas agravantes. O risco de dano na continuidade do cumprimento de sentença na origem resta delineado pela possibilidade da prática de atos constritivos antes de definida a matéria por este colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entendem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interporem agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator